Tribunal: TJMT
Processo: 1007367-11.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007367-11.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENIVALDO FILO - ME - CNPJ: 07.121.589/0001-25 (APELADO), ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO - CPF: 044.050.121-05 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), LUAN CAMPOS NEVES - CPF: 040.889.321-45 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO DE VEÍCULO. BEM ENCAMINHADO PARA REPAROS. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA DEVOLUÇÃO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, em razão da demora na devolução de caminhão segurado após roubo e reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na devolução do veículo justifica a condenação ao pagamento de lucros cessantes; e (ii) estabelecer se a demora no conserto e devolução do veículo configura dano moral indenizável à empresa autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora responde pelos lucros cessantes quando comprovado que a demora excessiva e injustificada na devolução do veículo impossibilitou a empresa de auferir rendimentos, desde que demonstrado o prejuízo econômico efetivo.

4. No caso concreto, a autora apresentou contratos de transporte e recibos que evidenciam a perda de receitas, configurando lucros cessantes indenizáveis.

5. O dano moral à pessoa jurídica exige prova de ofensa à sua honra objetiva, não se presumindo pelo simples descumprimento contratual. No caso, a demora na devolução do veículo não configura abalo à reputação da empresa, afastando a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A demora excessiva e injustificada na devolução de veículo segurado pode ensejar indenização por lucros cessantes, desde que comprovado o prejuízo econômico efetivo.

2. A pessoa jurídica somente tem direito a indenização por dano moral quando demonstrado abalo à sua honra objetiva, não caracterizado pela mera demora na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 402 e 927; CPC, art. 373, II; Resolução CNSP n. 382/2020; Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.341.530/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 04/09/2017; TJMT, N.U 0016703-92.2015.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/02/2025, DJE 16/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelante(s): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Apelado(s): DENIVALDO FILO-ME.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Indenizatória, de n. 1007367-11.2019, ajuizada por DENIVALDO FILÓ-ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

a) condenar o requerido ao pagamento do quantum de R$ 5.805,00 (cinco mil oitocentos e cinco reais) a título de danos materiais;

b) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 21.716,75 (vinte e um mil, setecentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos) a título de lucros cessantes, corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e

c) condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por consequência, em consideração a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 20% de ônus do autor e 80% de incumbência do requerido, fixando os honorários advocatícios em

10% sobre o valor da condenação, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em relação a parte autora por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

O apelante alega, em síntese, que: a) não ficou comprovada a ofensa à honra objetiva da empresa autora para justificar a indenização por danos morais; b) ausência de prova dos lucros cessantes alegados.

Com essas narrativas postula para que as indenizações supracitadas sejam afastadas ou, eventualmente, que a reparação extrapatrimonial seja reduzida para um valor justo e razoável.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 266598847.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a empresa requerente ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito e lucros cessantes, narrando que em 12/08/2018, seu veículo de carga, zero quilômetro, segurado pela requerida, foi alvo de roubo.

Disse que foram subtraídos 35 (trinta e cinco) pneus, 35 (trinta e cinco) rodas e 02 (duas) baterias e, após a ocorrência, a parte ré encaminhou o veículo para reparos mediante pagamento da franquia no valor de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).

Falou que, na oficina, para o conserto do caminhão, ainda teve que desembolsar o quantum de R$ 5.805,00 (cinco mil, oitocentos e cinco reais) referente aos produtos e peças que seriam instalados, valor que sequer foi reembolsado pela seguradora.

Disse que os pneus colocados pela requerida eram de qualidade muito inferior aos que foram subtraídos e, como se não bastasse, ela demorou mais de (30) trinta dias para devolver o veículo à empresa requerente.

Enfatizou que, com a demora na restituição do bem, amargou perdas com lucros de entregas e cargas de produtos alimentícios que deixou de auferir, no valor aproximado de R$ 54.291,87 (cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos); assim, buscou a tutela jurisdicional a fim de ser indenizada/ressarcida pelos prejuízos sofridos.

Em sua defesa o requerido rechaçou as alegações da requerente alegando que não cometeu qualquer conduta ilícita que poderia justificar eventual reparação.

Depois de impugnada a contestação, as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas postularam pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, no tocante aos lucros cessantes, verifica-se que os documentos juntados aos autos comprovam que a empresa autora deixou de auferir receitas durante o período em que o veículo ficou paralisado para reparos, não havendo como acolher as impugnações genéricas do apelante.

Com efeito, a prova produzida nos autos, consistente em contratos de transporte e recibos de motoristas, demonstra a perda de receita pela recorrida em razão da não disponibilidade do veículo sinistrado durante mais de um mês, configurando plenamente os lucros cessantes indenizáveis.

Nesse sentido decidiu a Corte Superior, a propósito:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DE DANO. DANOS AO VEÍCULO SOB A GUARDA DA CONCESSIONÁRIA ESCOLHIDA PELA SEGURADORA. DANOS ORIUNDOS DA FALTA DE ZELO NA GUARDA DO VEÍCULO (FURTO DE PEÇA E DEPREDAÇÃO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. DEMORA INJUSTIFICÁVEL PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. (...) 7. Já decidiu esta Corte que, descumprindo a seguradora o contrato, causando danos adicionais ao segurado, que por isso fica impossibilitado de retomar suas atividades normais, são devidos lucros cessantes. (REsp 593.196/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2007, DJ 17/12/2007, p. 176) 8. Não se assemelham a exclusão dos lucros cessantes relativos ao prazo expressamente previsto em contrato como adequado e razoável ao reparo do veículo segurado, e a consideração dos lucros cessantes em relação ao período de dias de reparo que ultrapassa o prazo contratual, porque este deixa de ser prazo "permitido". 9. Os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. Precedentes. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.341.530/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 4/9/2017.)

Eis precedente deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL

SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO ENTRE TRÊS CAMINHÕES – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – INDISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LIDE PRINCIPAL PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS – LIDE SECUNDÁRIA (RECONVENÇÃO) – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS RECONVINDOS PRO RATA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...). A paralisação do veículo da parte autora foi demonstrada por documentos contábeis e laudos mecânicos, justificando a indenização por lucros cessantes, descontando-se 40% dos custos operacionais. (...). (N.U 0016703-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 16/02/2025)

Assim, evidenciado nos autos que a recorrida deixou de auferir lucros comprovados em razão da falha na prestação de serviços pela seguradora apelante, que deixou o veículo paralisado por longo período em decorrência de defeito no conserto, impõe-se a manutenção da sentença quanto à condenação em lucros cessantes.

Relativamente aos danos morais, objeto de irresignação recursal, neste ponto, com razão o apelante.

É que, embora demonstrada a falha na prestação de serviços – demora na devolução do veículo (30 dias) -, inexiste nos autos provas robustas de que houve danos à imagem e/ou violação à honra objetiva da empresa demandante, o que, por si só, afasta o dever de indenizar.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. SEGURO VEICULAR. ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização por lucros cessantes e dano moral, devido à demora de 149 dias na entrega de caminhão segurado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve nulidade processual em razão da intimação irregular do advogado;

(ii) analisar se houve comprovação de falha na prestação do serviço ensejando lucros cessantes e dano moral;

(iii) determinar se é cabível a reforma da sentença para excluir ou modificar as condenações impostas.

III. Razões de decidir

A nulidade processual é afastada, considerando que a parte ré teve ciência inequívoca dos atos processuais e agiu com preclusão ao alegar nulidade tardiamente, em descompasso com o princípio da boa-fé processual.

A falha na prestação do serviço é configurada pela demora excessiva e injustificada na entrega do veículo, além do descumprimento do prazo regulamentar de 30 dias previsto na Resolução CNSP n. 382/2020.

O reconhecimento dos lucros cessantes se fundamenta na demonstração pela autora de prejuízo financeiro, ainda que estimado, e na ausência de contraprovas idôneas pela ré.

O dano moral é afastado pela ausência de comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora, conforme precedentes do STJ e entendimento doutrinário.

O prequestionamento quanto aos dispositivos legais suscitados é atendido, permitindo interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A ciência inequívoca dos atos processuais pelo sistema eletrônico afasta nulidade por intimação irregular, ainda que formalidades sejam inobservadas. A demora injustificada no conserto de veículo segurado configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por lucros cessantes, desde que comprovados danos estimados. A pessoa jurídica apenas faz jus a indenização por dano moral quando demonstrado abalo à sua honra objetiva, não configurado no caso em tela.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278 e 373, II; CC, arts. 186, 927 e 402; Resolução CNSP n. 382/2020; Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO; TJMT, RAC n. 1003711-12.2020.8.11.0002; TJMG, RAC n. 5000179-61.2021.8.13.0069. (N.U 1008468-46.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da seguradora à reparação por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025